Tribunal: TJDFT
Processo: 0733162-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733162-41.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN VIEIRA LOPES HUGO AGRAVADO: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUAN VIEIRA LOPES HUGO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0706872-32.2021.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL . Nos termos do § 7° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”. Por conseguinte, tendo em vista que o agravante não juntou aos autos a guia de recolhimento do preparo, não sendo possível afirmar se comprovante de pagamento constante no ID. 29984136 se refere ao presente recurso, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a guia de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021 às 16:52:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora